Tribunal: STF
Processo: AP 2696
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO, ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS, HÉLIO FERREIRA LIMA, MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS e WLADIMIR MATOS SOARES.
O julgamento da presente Ação Penal ocorreu de forma presencial, pela PRIMEIRA TURMA desta Corte, nas datas de 11/11/2025, 12/11/2025 e 18/11/2025. 
HÉLIO FERREIRA LIMA foi condenado à pena de 24 (vinte e quatro) anos, sendo 21 (vinte e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) do salário-mínimo, pela prática das condutas de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP).
A Defesa de HÉLIO FERREIRA LIMA opôs Embargos de Declaração em 23/12/2025 (eDoc. 1.409), o qual encontra-se pautado para julgamento em Sessão Virtual da Primeira Turma desta CORTE, a ser realizada entre 13/2/2026 a 24/2/2026.
Em decisão proferida no dia 20/1/2026, autorizei (i) a matrícula de HÉLIO FERREIRA LIMA em cursos de pós-graduação, na modalidade EAD, nas instituições de ensino superior FAAL (Faculdade Alcance) e FAVENI (Faculdade Venda Nova do Imigrante); (ii) a realização de leitura de obras literárias, por HÉLIO FERREIRA LIMA, nos termos da Resolução CNJ nº 391/2021; além de determinar que (iii) fosse oficiado ao 7º Batalhão de Polícia do Exército de Manaus/AM, para adoção das providências cabíveis, e para que prestasse informações a esta SUPREMA CORTE, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sobre a viabilidade de atender ao requerimento formulado pela Defesa de HÉLIO FERREIRA LIMA, especificamente quanto à oferta de trabalho interno na unidade prisional, com especificação clara e objetiva no que diz respeito à natureza e à descrição das atividades a serem efetivamente realizadas, a carga horária diária e semanal, bem como os dias da semana e respectivo período de realização das atividades (eDoc. 1.518).
O Comando do 7º Batalhão de Polícia do Exército de Manaus/AM, por meio do Ofício nº 8-Nu Jurd/CMT/7°BPE, prestou as informações (eDocs. 1.537 e 1.538).
Em 28/1/2026, indeferi a realização das atividades pelo réu HÉLIO FERREIRA LIMA, em virtude de ser desarrazoável e inadequada a participação do réu em atividades diretamente relacionadas com o aperfeiçoamento das Forças Armadas, as quais desempenham papel essencial na defesa da Constituição, da soberania nacional e da estabilidade do Estado Democrático de Direito. Determinei, ainda, que o Comando do 7º Batalhão de Polícia do Exército de Manaus/AM indicasse novas possibilidades, principalmente, administrativas (eDoc. 1.569).
Em 18/2/2026, o Comando do 7º Batalhão de Polícia do Exército de Manaus/AM, por meio do Ofício nº 16-Nu Jurd/CMT/7°BPE, informou novas possibilidades de trabalho interno para HÉLIO FERREIRA LIMA (eDoc. 1.650):

“a. natureza dos trabalhos: 
Estão sendo propostas duas possibilidades de trabalhos administrativos, voltados exclusivamente para rotinas internas da Unidade de Custódia, sem qualquer relação direta com sua atividade finalística, nem com a profissão militar ou com o aperfeiçoamento das Forças Armadas, que serão avaliados por um supervisor. As atividades propostas serão desempenhadas de acordo com a maior premência e necessidade da Organização Militar que o encarcerado se encontra cumprindo pena, já que o trabalho da comissão de Exame de Pagamento de Pessoal é feito por escopo. Com o término da verificação de todos os pagamentos selecionados para aquele mês, o preso ficará mais dedicado à atividade de controle da biblioteca da Organização Militar, até o mês seguinte, sem a possibilidade de ficar ocioso por falta de demanda. 
b. descrição das atividades que serão efetivamente realizadas: 
1) Conferência de documentos relativos ao pagamentos de militares e servidores 
a) Tarefa: realizar a conferência mensal dos documentos relativos a pagamentos e contracheques de militares da Unidade de Custódia, apontando possíveis inconsistências.
b) Justificativas: o 7º Batalhão de Polícia do Exército possui mais de 450 (quatrocentos e cinquenta) militares vinculados, que possuem seus processos de geração de direitos remuneratórios pela Unidade. O Exame de Pagamento de Pessoal (EPP), previsto em regulamento da Secretaria de Economia e Finanças do Exército (Portaria - SEF/C Ex nº 263, de 20 de agosto de 2024 - EB90-N-02.001), é uma atividade administrativa de caráter obrigatório, que abrange a análise do pagamento dos militares da ativa, dos veteranos, dos servidores civis em exercício, dos servidores em exercício, dos servidores civis aposentados e dos pensionistas, vinculados à OM. É executado de forma rotineira e contínua nas Organizações Militares. 
c) Produto esperado: apoiar na elaboração de relatório técnico mensal, contendo as obrigações resultantes da verificação realizada, com identificação e descrição das eventuais divergências encontradas, apresentando objetivamente apontamentos que auxiliem no controle e melhoria dos processos administrativos verificados. 
2) Catalogação e controle das obras da biblioteca da Unidade prisional 
a) Tarefa: realizar a catalogação, fichamento e controle das obras literárias constantes do acervo da biblioteca da Unidade prisional. 
b) Justificativa: o 7º Batalhão de Polícia do Exército é a Unidade carcerária da guarnição de Manaus e dentro das suas instalações prisionais possui uma biblioteca com obras que são utilizadas pelos presos em seus programas de leitura. A biblioteca atualmente não dispõe de um servidor exclusivamente dedicado para a atividade de catalogação e controle de seu acervo. 
c) Produto esperado: organização, catalogação, fichamento, e controle das obras existentes, assim como as recebidas em doação mensalmente pela Unidade prisional. O custodiado deverá manter o controle do acervo sempre atualizado, assim como o registro de utilização pelos custodiados.
c. carga horária diária e semanal, bem como os dias da semana e respectivo período de realização das atividades: 
1) A jornada normal de trabalho será de 6 (seis) horas diárias, podendo chegar a um máximo de 8 (oito) horas diárias, com descanso aos domingos e feriados, conforme previsão do Art. 33 da Lei de Execuções Penais; 
2) O regime inicial será de 4 (quatro) dias de trabalho semanais, podendo ser estendido até 6 (seis) dias semanais, a fim de conciliar com as visitas, assistência religiosa, psicológica e médica.”

É o relatório. DECIDO.

Conforme destaquei, a efetividade do direito ao trabalho do preso no Brasil está em conformidade com as normas básicas das Nações Unidas, inclusive com as “regras de Mandela”, aprovado por Resolução da Comissão sobre Prevenção de Crime e Justiça Criminal de Viena. A legislação brasileira autoriza expressamente o exercício de trabalho pelo preso, tratando-se de direito e dever inerente à execução da pena (LEP, art. 41, II), pois termos do art. 28 da Lei nº. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais), 

“o trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva”. 

A LEP prevê, também, em seu art. 32 que:

“Na atribuição do trabalho deverão ser levadas em conta a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado”.

A Lei de Execução Penal assegura, ainda,  a possibilidade de remição da pena pelo trabalho, reforçando seu caráter ressocializador e constitucionalmente protegido (art. 126).
Em regime fechado, o custodiado tem direito ao trabalho interno, sempre que consistente em atividade lícita, educativa ou produtiva, exercida no interior do estabelecimento prisional, cabendo à administração penitenciária definir suas modalidades concretas, desde que juridicamente possível, razoáveis e adequadas, pois o cumprimento da pena privativa de liberdade gera restrições naturais ao exercício do trabalho (ADPF 336, Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, j. em 1º/3/2021).
Considerando que as novas atividades indicadas para serem desempenhadas por HÉLIO FERREIRA LIMA são de natureza administrativa e, portanto, não estão relacionadas com o aperfeiçoamento das Forças Armadas, DEFIRO, nos termos do art. 21 do RiSTF, a realização das mencionadas atividades pelo réu.
OFICIE-SE ao Comando do 7º Batalhão de Polícia do Exército de Manaus/AM, com cópia da presente decisão.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente